Tribunal: TJPA
Processo: 0818993-41.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818993-41.2022.8.14.0028

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: TEREZA DIAS GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0818993-41.2022.8.14.0028

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO: TEREZA DIAS GUIMARAES

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM SUBSTITUIÇÃO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora, para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, adequando-o a contrato de empréstimo consignado, com restituição em dobro do valor pago a maior e indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A agravante sustenta a regularidade da contratação e a ausência de vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno apresentado impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática reconheceu a ocorrência de erro substancial e vício de vontade na contratação de cartão de crédito consignado, ante a ausência de utilização do cartão e a condição de hipervulnerabilidade da autora.

4. A parte agravante limitou-se a repetir argumentos genéricos sobre a legalidade do contrato e ausência de vícios, sem impugnar os fundamentos centrais da decisão, especialmente quanto à configuração de vício de consentimento.

5. Verificada a ausência de impugnação específica, impõe-se o não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: 1. O agravo interno deve ser conhecido apenas quando houver impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC. 2. A reiteração de argumentos já apreciados, sem contraposição aos fundamentos da decisão monocrática, configura descumprimento do princípio da dialeticidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER o agravo interno, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO BMG S.A., objetivando a reforma da decisão monocrática (Id. 23318733) que deu provimento à apelação interposta pela agravante, para julgar procedente a Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, com o fim de anular o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, adequando-o a contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento com a aplicação da taxa média de juros publicada pelo BACEN para esta modalidade de transação, e condenando o réu à restituição em dobro do indébito do valor excedente entre o que foi efetivamente pago e o que deveria ter sido pago como empréstimo consignado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais (Id.

23516328), o agravante arguiu que não há comprovação de erro no tocante a intenção de contratar empréstimo consignado. Alega, ainda, sobre a regularidade da contratação, sobre o argumento de ausência de vício de consentimento, pois apesar de a autora ser analfabeta, o instrumento contratual consta assinatura a rogo, além de argumentar ser impossível a alteração da modalidade contratada. Alega, ainda, não restar configurada a má-fé para a restituição em dobro e, por outro lado, aduz a existência de má-fé do advogado da parte, por litigância predatória. Requer que a correção monetária e juros de moras tenham como referência para os termos iniciais a licitude da contratação. Aduziu também sobre a ausência de configuração de danos morais ou, secundariamente, a minoração de valor arbitrado. Por fim, requer a compensação dos valores creditados em benefício da autora.

Embora intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (Id. 24716721).

O Ministério Público apresentou manifestação pelo não provimento do agravo interno em apelação (Id. 30131959).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

O presente agravo não merece ser conhecido.

A matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática, a saber:

“Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de nulidade da contratação de cartão de crédito com margem consignável.

Assiste razão à recorrente.

A presente demanda não versa sobre a inexistência do contrato, mas sobre sua validade, uma vez que a parte autora alega vício da vontade, em razão de o réu haver celebrado contrato diverso do pretendido.

É plausível a alegação da autora, considerando que ela não utilizou o cartão de crédito, conforme as faturas [...], nas quais foram lançadas apenas cobranças de encargos financeiros do próprio cartão e o saque do valor disponibilizado.

A adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, como se fosse contrato de empréstimo consignado (comum), caracteriza erro substancial. Em casos como o ora em exame, o consumidor, geralmente pessoa idosa, aposentada, sem maiores esclarecimentos, acaba por ser envolvida com uma proposta de contratação de um tipo de crédito que atende senão aos interesses da instituição financeira.

Dessa forma, em que pese o consumidor almejar a contratação do empréstimo consignado (comum), este acaba sendo induzido a erro substancial quando da celebração do contrato, decorrente do fato de, por desconhecimento ou falso conhecimento das circunstâncias, agir de um modo que não seria a sua vontade se conhecesse a verdadeira situação.”

Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

De igual modo, o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil explicita os requisitos para a interposição do agravo interno.
In verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos
da decisão agravada.

À vista desses comandos, o agravo interno há de ser formalizado por petição que contenha, de modo claro e objetivo, as razões do inconformismo, com impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, bem como o pedido de reforma ou de decretação de nulidade do
decisum
.

Todavia, no caso dos autos, da detida leitura do Agravo Interno, noto que a parte agravante se limitou a reiterar as razões de sua defesa, defendendo a legalidade do produto "cartão de crédito consignado" e a regularidade formal do contrato , sem contrapor especificadamente os fundamentos centrais que deram suporte à decisão hostilizada, quais sejam, o reconhecimento do erro substancial e do vício de vontade da consumidora, pessoa idosa que pretendia contratar um empréstimo consignado tradicional.

Na realidade, a parte agravante não trouxe argumentos aptos a modificar a decisão agravada, não se desincumbindo do ônus de enfrentar, dialeticamente, os pontos da decisão que pretendia impugnar.

Logo, mantêm-se irretocáveis os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados no conjunto probatório e na proteção ao consumidor vulnerável.

Neste sentido, encontra-se a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMINATÓRIA. DECISÃO ANTERIOR PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. VÍCIO INSANÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Na hipótese, verifica-se a ausência de razões recursais, tendo sido apenas apresentada folha de rosto, o que caracteriza vício insanável e acarreta o não conhecimento do recurso. 2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.

(STJ - AgInt no AREsp: 1102309 SP 2017/0113025-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2017)”

“PROCESSUAL CIVIL  RECURSO ESPECIAL  RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA  AUSÊNCIA DA REGULARIDADE FORMAL  DISSÍDIO NÃO-CONFIGURADO. 1. Não merece ser conhecida a apelação se as razões recursais não combatem a fundamentação da sentença - Inteligência dos arts. 514 e 515 do CPC - Precedentes. 2. Inviável o recurso especial pela alínea c, se não demonstrada, mediante confrontação analítica, a existência de similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado. 3. Recurso especial não conhecido

(STJ - REsp: 1006110 SP 2007/0268198-6, Relator.: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 04/09/2008, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 02/10/2008)”

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento a recurso de apelação. O agravante sustenta a regularidade da contratação discutida e a ausência de comprovação de fraude pela parte adversa, defendendo a manutenção da sentença de indeferimento da petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de agravo interno atende ao princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da decisão monocrática agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravante limitou-se a discutir o mérito da ação, sem rebater os fundamentos que levaram ao provimento da apelação, os quais se basearam na inexistência de vícios processuais que justificassem o indeferimento da petição inicial.

4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura descumprimento do princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, impedindo o conhecimento do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno não conhecido.

"Tese de julgamento: O agravo interno deve ser conhecido apenas quando houver impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800576-06.2022.8.14.0104 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/03/2025)”
(nossos grifos)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. DOCUMENTO UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Banco Safra S/A contra decisão monocrática que, ao conhecer da apelação cível, negou-lhe provimento e manteve a sentença que reconheceu a nulidade contratual e condenou o banco à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário da autora, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) aferir se houve violação ao princípio da colegialidade em razão da decisão monocrática; (ii) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação e a transferência dos valores; (iii) verificar se é cabível a devolução em dobro do indébito e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático do recurso está autorizado pelo art. 932, V, do CPC, sobretudo quando em conformidade com jurisprudência dominante, não configurando ofensa ao princípio da colegialidade.

4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada enseja o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, caracterizando violação ao princípio da dialeticidade recursal.

5. A instituição financeira não se desincumbe do ônus de provar a validade do contrato nem a efetiva liberação dos valores, apresentando apenas extrato unilateral e documento sem autenticação, insuficientes para comprovar a avença.

6. A responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, com base na Súmula 479 do STJ, impõe o dever de indenizar por falha na prestação do serviço.

7. Configurada má-fé na cobrança indevida sobre benefício previdenciário, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8. O desconto indevido em verba de natureza alimentar gera dano moral indenizável, sendo razoável o quantum fixado em R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão monocrática do relator, quando fundada em jurisprudência consolidada, não afronta o princípio da colegialidade.

2. O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade e deve ser inadmitido.

3. A instituição financeira tem o dever de comprovar a validade do contrato e a liberação dos valores, não se prestando à prova documentos unilaterais desacompanhados de autenticação.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço, sendo cabível a devolução em dobro e a indenização por danos morais.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800309-70.2019.8.14.0029 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/04/2025)”
(nossos grifos)

Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III do CPC,
NÃO CONHEÇO
o presente Agravo Interno pelo descumprimento do princípio da dialeticidade, mantendo integralmente a decisão agravada.

À Unidade de Processamento Judicial e Eletrônico para a exclusão do nome do advogado Fernando Moreira Drummond Teixeira

OAB/MG 108.112, conforme peticionado (id 25259448 - Pág. 1), bem como a exclusividade das intimações ao advogado Renato Chagas Correa da Silva OAB-PA 31193 A (id 25378175 - Pág. 1).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025